Tribunal: TJSP
Processo: 0000022-75.2020.8.26.0578
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000022-75.2020.8.26.0578, da Comarca de Ourinhos, em que é recorrente RONALDO
MATHEUS DE OLIVEIRA SUNELAITES, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Deram por prejudicado
o recurso, por perda de objeto. V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
2
Recurso em Sentido Estrito n.o 0000022-75.2020.8.26.0578 -
Comarca de Ourinhos 1a Vara Criminal
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Ronaldo Matheus de Oliveira Sunelaites
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto n.o37161
EMENTA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Artigo 33, da
Lei no11.343/06 - RECURSO MINISTERIAL - Reforma da
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de
Ourinhos, que nos autos n. n.o 1500146-81.2020.8.26.0578, concedeu
a Liberdade provisória para o recorrido. Tendo sido decretada
prisão preventiva do réu, o recurso em sentido estrito interposto
pelo órgão ministerial fica prejudicado pela perda do objeto.
Recurso Ministerial - Perda de objeto.

Vistos.
1 Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu a liberdade provisória
ao acusado Ronaldo Matheus de Oliveira Sunelaites (fls.64/68 dos autos
principais).
Regularmente processado, nas razões recursais, o
Ministério Público requer que seja revogada a r. decisão que concedeu a
liberdade provisória de Ronaldo Matheus de Oliveira Sunelaites , alegando
que: “Não há razão para a soltura do traficante. No presente caso, o
traficante foi preso em flagrante em sua própria residência, na companhia de
dois adolescentes, os quais são sua esposa e seu cunhado. É notória a
influência de RONALDO na determinação da vontade dos inimputáveis.
Ademais, é de se frisar a quantidade e a natureza da droga apreendida. Trata-
se de 38 porções de crack. A reiteração delitiva é evidente, consoante extrai-
se do BO 377/2020 e das diversas notícias de traficância das quais a Polícia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
3
tomou conhecimento. Ainda, frisa-se que o cunhado de RONALDO, o
adolescente Vitor Hugo, já cumpriu medida socioeducativa de internação
pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas, estando em liberdade há
poucos dias. Frisa-se, RONALDO e os adolescentes Luana e Vitor Hugo
moram na mesma residência. Quanto à primariedade, de nenhuma
relevância se apresenta tal circunstância para o fim de impedir a prisão
preventiva quando presentes os requisitos para a decretação desta. N Não há
dúvidas, a volta do investigado às ruas só servirá para aumentar o descrédito
na Justiça, a desmotivação do valoroso trabalho policial e instauração do
medo na sociedade. É notório o perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado, circunstância esta, inserida com acerto pelo legislador como
requisito para a decretação da prisão preventiva. Ainda, a garantia da
ordem pública da sustentação à clausura do traficante, já que são reiteradas
as notícias de traficância em sua residência, em associação a dois
adolescentes, bem como envolvimento registrado no BO 377/2020. Não é
demais recordar, que o crime possui elevada gravidade tanto objetiva como
subjetiva, sendo considerado pela Constituição Federal como equiparado a
hediondo e inafiançável. O tráfico, como é cediço, é o verdadeiro pano de
fundo na prática de furtos, roubos, receptações, sequestros e homicídios. É a
mola propulsora da desagregação familiar, causando, consequentemente,
instabilidade e insegurança nas relações sociais. Trata-se de crime
gravíssimo e equiparado aos hediondos, que abala a ordem pública e causa
perturbação social. Os Tribunais não se cansam de negar liberdade
provisória a indiciados e réus que cometem delitos como o aqui tratado, visto
que a soltura agravaria a descrença na Justiça e o medo do cidadão,
colocando em risco a ordem pública. Diante desse quadro, data vênia, a
decisão da d. magistrada não merece prosperar. Agora, a sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
4
representada pelo Ministério Público, aguarda seja a decisão reformada,
estabelecendo-se a clausura quer-se o provimento do recurso para o fim de
decretar a prisão preventiva do acusado” (fls.01/07).
Na contraminuta, a defesa sustentou o acerto da
decisão impugnada, postulando a sua manutenção (fls.20/23).
Em Juízo de retratação, reconsiderou a decisão de
fls. 64/68 dos autos principais (n.o 1500146-81.2020.8.26.0578) e defiro o
requerimento do representante do Ministério Público de revogação da
liberdade provisória e decretação da prisão preventiva de RONALDO
MATHEUS DE OLIVEIRA SUNELAITES (fls.24/27).
A Douta Procuradoria em seu parecer opinou pelo
provimento do recurso (fls.39/40).
É o relatório.
2 - Observa-se que o pedido formulado pelo
representante do Ministério Público encontra-se prejudicado, haja vista que,
nos autos n.o 1500146-81.2020.8.26.0578, destinados à apuração dos fatos
retratados no presente recurso, foi decretada a prisão preventiva do recorrido,
esta mantida em 11/04/2012, nos seguintes termos:
“Em sede de juízo de retratação, reconsidero a
decisão de fls. 64/68 dos autos principais (n.o 1500146-81.2020.8.26.0578) e
defiro o requerimento do representante do Ministério Público de revogação
da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva de RONALDO
MATHEUS DE OLIVEIRA SUNELAITES. Em princípio, vale ressaltar que
não se olvida de um dos princípios máximos da Constituição Federal,
consubstanciado na garantia de que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Nesses termos, nesta fase
processual o autuado não é reputado culpado pelo crime cuja autoria lhe é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
5
imputada, até porque sequer instaurado o contraditório com a inerente ampla
defesa, que também constituem princípio constitucional (artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal). Por outro lado, tampouco se pode desconsiderar que
a própria Constituição Federal também avalizou a prisão cautelar, desde que
presentes os requisitos legai No caso dos autos, encontram-se preenchidos os
requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de
crime cuja pena máxima é superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal). A materialidade é comprovada pelo laudo de
constatação provisória de fls. 18/19. Quanto à autoria, há indícios suficientes
a serem considerados nesta fase processual. De acordo com a narrativa dos
policiais militares, dirigiram-se à residência localizada na Rua José Onivaldo
Taioqui, n.o 383, no Jardim Paris, para averiguar denúncias de tráfico e
avistaram o autuado e os adolescentes no portão. Afirmaram que, quando da
abordagem, o autuado empreendeu fuga e dispensou um frasco plástico
contendo 38 (trinta e oito) pedras de crack embaladas individualmente. E que,
na sequência, com o apoio do canil da polícia militar, foram localizadas, no
quarto do autuado, duas porções, uma pequena e outra maior de maconha e
petrechos para embalar droga, bem como que no guarda-roupas, foram
apreendidos R$ 2.230,00 em dinheiro. A decretação da prisão preventiva, no
caso concreto, tem por fundamento a garantia da ordem pública, tendo em
vista que a liberdade do autuado gera perigo concreto aos usuários, aos seus
familiares e à sociedade em geral. É público e notório que a cada dia mais e
mais pessoas são atraídas para o tráfico em razão da ilusão de dinheiro fácil, o
que realmente ocorre nos muitos casos em que a atuação repressiva do Estado
não se dá de forma imediata e rígida. No caso concreto, não se considera a
gravidade genérica do crime, mas especificamente o fato de ter sido
surpreendido com drogas, dinheiro e petrechos para embalar a droga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
6
corrobora, para esta fase de cognição sumária, a conclusão de que está
envolvido com o tráfico. Considera-se também que nos autos do Processo n.o
1500417-18 o autuado também foi flagrado em situação típica de tráfico e foi
mantido em liberdade em razão de o adolescente ter assumido a propriedade
da droga apreendida. Tendo em vista a reiteração da conduta, é de rigor a
conclusão de que o autuado não tem noção da gravidade de sua conduta e
acredita na sua impunidade, o que não se pode admitir. As eventuais
circunstâncias de o autuado ser primário e ter residência fixa e emprego lícito
não impedem a sua prisão e tampouco ensejam a liberdade provisória, ante os
demais elementos constantes dos autos e retro referidos.(...). Presentes os
requisitos legais, não se há que falar em constrangimento ilegal. As
determinações do Provimento n.o 2545/2020, do Conselho Superior da
Magistratura, bem como da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020,
do Conselho Nacional de Justiça não alteram a conclusão a respeito da
necessidade da manutenção da prisão preventiva do autuado, que não se
enquadra em nenhum grupo de risco e cuja conduta, embora não praticada
com violência nem grave ameaça à pessoa, é extremamente nociva aos
usuários em geral, aos seus familiares e à sociedade como um todo. O crime
de tráfico não é grave apenas pelos efeitos que causa aos usuários, mas
porque dá ensejo a outros crimes de furto, roubo e receptação, o que
corrobora a necessidade de manutenção da prisão cautelar dos traficante.
Ante o exposto, presentes os requisitos do artigo 312 e 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, revogo a liberdade provisória anteriormente
concedida e decreto a prisão preventiva de RONALDO MATHEUS DE
OLIVEIRA SUNELAITES. Expeça-se mandado de prisão nos autos
principais (processo n.o1500146-81.2020).
Com a decretação da prisão preventiva, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
7
contra a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão perde o
objeto, ficando, assim, prejudicado o julgamento do presente recurso.
Colhe-se da jurisprudência desta Corte de Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO (ART. 33 E 35
DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO EM FLAGRANTE. HOMOLOGAÇAO.
CONCESSAO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO
PREVENTIVA (ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INDÍCIOS
SUFICIENTES
PARA
SUSTENTAR
A
PRISÃO
CAUTELAR
DOS
INDICIADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇAO DA LEI
PENAL. REFORMA DO DECISUM . RECURSO PREJUDICADO EM
RELAÇAO A DOIS DOS QUATROS INDICIADOS. PRISÃO PREVENTIVA
DECRETADA
EM
OUTROS
AUTOS.
PERDA
DO
OBJETO
CONFIGURADA. [...] (Recurso Criminal n. , da Capital, Rel. Des. Substituto
Volnei Celso Tomazini, j. em 04/12/2012).
PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO PRETENDENDO A REFORMA DA DECISAO QUE INDEFERIU
A PRISÃO PREVENTIVA - ACUSADO DENUNCIADO POR ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO
JUÍZO A QUO - RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. Tendo sido
decretada prisão preventiva do réu, o recurso em sentido estrito interposto
pelo órgão ministerial fica prejudicado pela perda do objeto. (Recurso
Criminal n. , de Maravilha, Rel. Des. Amaral e Silva, j. em 15/05/2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000022-75.2020.8.26.0578 -Voto no
8
Assim, uma vez que a liberdade do acusado foi
revogada, decretando-se a prisão preventiva, o recurso deve ser julgado
prejudicado, por perda superveniente de seu objeto.
3- Diante do exposto, dá-se por prejudicado o
recurso, por perda de objeto.
Paulo Antonio Rossi
Relator